Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE CHEQUE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA PENHORADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.